Tribunal: CARF
Processo: 10120.915383/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.915383/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.290 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CJ SELECTA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 8° LEI 10.925/2004. MÉTODO DE RATEIO
PROPORCIONAL.
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da agroindústria, previstos no art. 8° da Lei n°
10.925/2004, salvo as exceções legais, somente podem ser utilizados para
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, revertendo a glosa referente ao frete na aquisição de insumo
sem incidência de contribuição.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.915383/2018-47
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915383/2018-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente, referente a: (i) aquisições da empresa CMU Energia Ltda; (ii)
reclassificação para a CST 50; (iii) bens como insumos - ferramentas; (iv) frete relativo à
aquisição de produtos isentos/não tributados/suspensos; e (v) glosa/estorno do crédito presumido
em decorrência da venda de melaço de soja NCM 2106.10.00, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO
Conferem direito a crédito na apuração não cumulativa do PIS/COFINS os
bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida
pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR.
ILEGALIDADE DE NORMA EDITADA PELA RFB - DECISÃO
DEFINITIVA PROFERIDA PELO STJ - RECURSO REPETITIVO
Após decisão em recurso repetitivo proferida pelo STJ nos autos do RESP no
1.221.170/PR, a RFB editou a IN/RFB no 1.911/2019 para uniformização da
aplicação do conceito de insumo no âmbito do órgão.
CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 8° LEI 10.925/2004. MÉTODO DE
RATEIO PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da agroindústria, previstos no art. 8° da Lei n°
10.925/2004, salvo as exceções legais, somente podem ser utilizados para
dedução.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

Em sede recursal, a Recorrente, em síntese, reproduz suas razões de defesa,
alegando: (i) quanto à aquisição da empresa CMU Energia, deve ser concedido o direito ao
crédito, pois o serviço de assessoria na comercialização de energia é essencial para a atividade da
Recorrente; (ii) quanto à reclassificação para a CST 50, a glosa carece de amparo legal, pois um
contribuinte está impedido de utilizar rateio e custo integrado no mesmo ano calendário; (iii)
quanto aos bens como insumos - ferramentas, alega que as ferramentas são utilizadas no
processo produtivo, portanto, essenciais e relevantes; (iv) quanto ao frete na aquisição de
produtos não tributados, entende que o frete é um serviço dissociado do insumo, portanto, gera
crédito; (v) quanto ao estorno do crédito presumido, entende que a Lei no 10.925/2004 garante
seu direito.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915383/2018-47

Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
O cerne do litígio envolve, além de outras questões, o conceito de insumo para
fins de apuração do crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03. Esse conceito já está sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado
pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva. Além
disso, deve ser observada a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, que deve ser seguida pela
Administração Pública, conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida manteve a glosa dos créditos
apurados pela Recorrente, relacionados a: (i) aquisições da empresa CMU Energia Ltda; (ii)
reclassificação para a CST 50; (iii) bens como insumos – Ferramentas; (iv) frete relativo à
aquisição de produtos isentos/não tributados/suspensos; e (v) glosa/estorno do crédito presumido
em decorrência da venda de melaço de soja NCM 2106.10.00.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese, reproduz suas razões de defesa,
alegando: (i) quanto à aquisição da empresa CMU Energia, deve ser concedido o direito ao
crédito, uma vez que o serviço de assessoria na comercialização de energia é essencial para a
atividade da Recorrente; (ii) quanto à reclassificação para a CST 50, a glosa carece de amparo
legal, pois um contribuinte está impedido de utilizar rateio e custo integrado no mesmo ano
calendário; (iii) quanto aos bens como insumos – ferramentas, alega que as ferramentas são
utilizadas no processo produtivo, portanto, essenciais e relevantes; (iv) quanto ao frete na
aquisição de produtos não tributados, entende que o frete é um serviço dissociado do insumo,
portanto, gera crédito; (v) quanto ao estorno do crédito presumido, entende que a Lei no
10.925/2004 garante seu direito, os quais serão devidamente analisados, levando-se em conta a
atividade desenvolvida, que é:
(a) a industrialização de produtos vegetais para a produção de ingredientes para
alimentação humana e animal (farelo de soja, óleo de soja, concentrado proteico de soja
etc);
(b) a fabricação de intermediários para fertilizantes;
(c) a fabricação de adubos e fertilizantes organominerais; (d) a fabricação de adubos e
fertilizantes, exceto organominerais;
(e) o comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do
solo;
(f) a comercialização no atacado, no varejo e a exportação de ingredientes para
alimentação humana e animal (farelo de soja, óleo de soja, concentrado proteico de soja
etc);
(g) a produção, o beneficiamento e o comércio de sementes em geral e de cereais
(atividade cerealista), incluindo a padronização e comercialização de grãos e cereais;
(h) a certificação e a reembalagem de sementes;
(i) a análise laboratorial de sementes;
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915383/2018-47

(j) o comércio, a exportação e a importação de cereais;
(k) a prestação de serviços em geral;
(l) o transporte rodoviário de carga;
(m) a locação de bens móveis e imóveis;
(n) a compra, a venda, a importação e a exportação de insumos agrícolas;
(o) a operação de posto de abastecimento de frota própria e revenda de combustível;
(p) a comercialização de energia elétrica;
(q) a prestação de serviços administrativos e de assessoria em gestão empresarial; e
(r) a participação, como acionista ou quotista, em outras sociedades.
Feitas estas considerações iniciais, passa-se à análise dos itens cuja glosa foi
suscitada pela Recorrente.
(i) Aquisições da empresa CMU Energia Ltda.
Nos termos da decisão recorrida, a DRJ, corroborando a motivação da
fiscalização, manteve a glosa sob análise, por entender que o serviço de assessoria na área de
comercialização de energia não se trata de bens para revenda nem de serviços utilizados como
insumos, uma vez que não se enquadra nos critérios de essencialidade ou relevância. Destaca-se
o trecho da decisão recorrida:
A fiscalização glosou despesas com a empresa CMU Energia Ltda por se relacionarem a
serviço de assessoria na área de comercialização de energia. Cabe aqui lembrar que a
empresa também se dedica à comercialização de energia elétrica:
21. Também serão glosadas as aquisições da empresa CMU Energia Ltda. (CNPJ
05.827.554/0001-80), pois, conforme pode ser consultado nas nota fiscais fornecidas
(fls. 139/141/142/145/146), trata-se de aquisição de serviço de assessoria na área de
comercialização de energia. Tal aquisição não se trata de bens para revenda nem de
serviços utilizados como insumos, já que não se enquadra nos critérios de
essencialidade ou de relevância, estabelecidos no Recurso Especial 1.221.170/PR.
As notas fiscais às fls. 855, 857 e s. descrevem o serviço como “assessoria na área de
comercialização de energia”. Embora confirme se tratar de despesa com assessoria de
venda o contribuinte considera ser uma atividade essencial para a atividade-fim de
comercialização de energia elétrica.
O entendimento da PGFN por meio da Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF
é que as despesas comerciais, quando não sejam atividades-fim, não geram direito a
crédito:
Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa precisa
arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsicamente
relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo operacional.
Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para as atividades da
empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas cujo nexo de
causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao processo produtivo
relacionado ao produto ou serviço.
Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente sobre as
atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de insumos para fins de
creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se apenas à atividade econômica
do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos constantes no Acórdão, que somente
haveria insumos nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços. Desse modo, é inegável que inexistem insumos em atividades
administrativas, jurídicas, contábeis, comerciais, ainda que realizadas pelo
contribuinte, se tais atividades não configurarem a sua atividade-fim.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915383/2018-47

Nesse sentido, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 esclarece que as atividades-
meio (“demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica,
contábil, etc.”) e os itens relacionados à comercialização dos bens produzidos não
devem gerar direito de creditamento:
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros somente
consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos dispêndios
intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água, combustível, materiais de
exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...) equipamentos de proteção individual
– EPI”), excluindo de plano de tal conceito itens cuja utilidade não é aplicada nesta
atividade (“veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (...), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões”).
...
168. (a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à
atividade de revenda de bens;
Assim, trata-se aqui de assessoria na venda, o que não gera direito a crédito.
De forma singela, a Recorrente se defende, alegando que "A relevância deve levar em
conta a particularidade do contribuinte ou de um determinado mercado. No mercado livre de energia, é
impossível atuar sem a intervenção de corretores (assessores de comercialização), pois estes realizam a
interface com os consumidores finais e produtores de energia".
Não obstante, a Recorrente também se dedica à comercialização de energia elétrica. Suas
alegações para demonstrar a essencialidade e relevância do serviço são totalmente genéricas e simplistas,
uma vez que não demonstram qual é a devida utilidade do serviço para a realização de sua atividade atual
e, principalmente, não demonstram que a ausência desse serviço impossibilita, dessa forma, a
continuidade da atividade de comercialização.
Por estas razões, mantém-se a glosa.
(i) Reclassificação para a CST 50.
Neste item, peço vênia para colacionar as razões de decidir da DRJ:
A autoridade fiscal observa que:
27. Ou seja, de acordo com as operações da pessoa jurídica, não se vislumbra hipótese
em que uma mercadoria para revenda no mercado interno, seja adquirida de forma
tributada e saia do estabelecimento na situação de não tributada.
28. Por isso, os créditos referentes às aquisições de mercadorias para revenda foram
reclassificados com CST 50 (Crédito vinculado às saídas tributadas no mercado
interno).
29. A reclassificação está disponível para consulta no arquivo não-paginável na pasta
“ Planilhas Fiscalização ” no arquivo “3 - Base de Cálculo dos Creditos Básicos e
Presumidos por Natureza e CST com Glosas.xlsx” na aba “BÁSICOS - Glosas e
Rateio” (fl. 439).
...
Esta glosa carece de amparo legal pois um contribuinte está impedido de utilizar rateio
e custo integrado no mesmo ano calendário, pois se utilizar o custo integrado em
relação a estas mercadorias adquiridas para revenda também terá que excluir a receita
daí obtida do rateio com as outras receitas obtidas pelo estabelecimento.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915383/2018-47

...
Mas se por hipótese entender-se possível o procedimento adotado pelo AFRFB, deve
ser provido o recurso para determinar que seja refeito o rateio para excluir dele a
receita oriunda das mercadorias adquiridas para revenda o que resultará no mesmo
crédito passível de ressarcimento.
Logo deve ser afastada a glosa decorrente dos ajustes procedidos pelos fundamentos
acima.
Nessa parte, a discussão envolve apuração dos créditos de acordo com os métodos de
apropriação direta ou por rateio, conforme artigo 3o das leis n° 10.637/2002 - PIS e
10.833/2003 - COFINS:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
...
§ 7oNa hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8oObservadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7oe àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de: I - apropriação direta,
inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos
integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e
a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do §
8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
§10. O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita
bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da
contribuição.
Como se vê, a fiscalização entende que as aquisições vinculadas exclusivamente aos
custos de produtos destinados ao mercado interno tributado (bens para revenda) não
podem integrar o cálculo de rateio proporcional, porque não contribuem para a
composição das receitas auferidas no mercado interno não tributado e vice-versa.
Apenas o saldo de créditos referente a receitas do mercado interno não tributado
(vendas no mercado interno efetuadas com suspensão, alíquota zero, isenção e não
incidência) podem ser utilizados para compensação ou ressarcimento.
O método do rateio proporcional, adotado pelo contribuinte para apuração dos créditos
da não cumulatividade somente pode ser utilizado se os custos, as despesas e os
encargos forem comuns a ambas as receitas, não sendo possível identificar para qual
receita concorrem especificamente. O que não ficou comprovado pelo contribuinte para
os bens para revenda. A entrada da mercadoria com tributação corresponderá também à
saída tributada.
Corretamente procedeu a fiscalização ao reclassificar para saída tributada no mercado
interno os créditos relativos às aquisições de mercadorias para revenda.
Não vejo reparos a fazer na decisão recorrida, uma vez que foi demonstrado pela
fiscalização que o procedimento de rateio adotado pela Recorrente é contrário aos preceitos
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915383/2018-47

legais que tratam do assunto, e o contribuinte não trouxe alegações e provas capazes de refutar a
motivação contida na decisão recorrida.
Nesses termos, adoto as razões de decidir da DRJ para manter a glosa em relação
ao item sob análise.
(i) Bens como insumos - Ferramentas.
O Voto Vencedor da decisão recorrida manteve a glosa dos bens como insumo,
por entender que a Recorrente não demonstrou ou comprovou a utilidade dos mesmos no
processo produtivo, bem como por entender que parte dos bens, não apenas as ferramentas, foi
indevidamente utilizada para o cálculo do crédito apurado, a saber:
Dessa maneira, tendo em vista que o novo entendimento manifestado por meio da
edição do Parecer Normativo Cosit no 5/2018 representa uma ampliação e não uma
constrição do conceito de insumos, nos termos do que restou decidido pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, é razoável admitir que tais hipóteses de
apuração de créditos ainda sejam admitidas, em que pese o aludido parecer não as
mencione expressamente ou faça qualquer tipo de ressalva à vedação.
De qualquer maneira, analisando-se a relação de operações glosadas, nota-se a presença
não só de ferramentas - que devem obedecer ao disposto neste voto - mas também de
bens de outras naturezas, tais como escadas, eletrodos, eletrodutos, garrafas térmicas,
cadeados, gazes, lanternas, mochilas etc, os quais certamente não dão direito a crédito
na condição de insumos no caso do processo produtivo da Recorrente, mesmo sob o
amparo do novo entendimento manifestado pelo STJ.
Já no que se refere às ferramentas ali relacionadas, a Recorrente não trouxe aos autos
quaisquer elementos que comprovem o desgaste em função da ação exercida sobre o
produto em fabricação ou, ainda, a sua aplicação ou o seu consumo diretamente no
processo de industrialização, limitando-se a alegar em abstrato a sua essencialidade, em
razão de serem utilizadas para manutenção da planta fabril.
Por essa razão, entendo pela manutenção da glosa, nos termos da decisão recorrida.
A Recorrente se insurge quanto a manutenção da glosa nos seguintes termos:
Assim fundamentos a glosa no tópico o AFRFB:
32. Em consulta aos itens extraídos das EFD-Contribuições (Aquisição de bens
utilizados com insumo.xlsx), verifica-se que a contribuinte toma créditos sobre
aquisições de ferramentas e de itens que são consumidos no funcionamento destas. O
Parecer Normativo Cosit/RFB n° 05/2018 deixa claro que tais itens não são geradores
de créditos:
33. Assim, ferramentas e os itens consumidos no funcionamento delas serão glosados.
Os itens glosados estão disponíveis para consulta em arquivo não-paginável na pasta
"Glosas" (fl. 439).
A glosa deve ser afastada no tópico pois, as ferramentas e itens nela consumidos, no
caso particular da indústria de esmagamento da soja, são itens imprescindíveis eis que
neste tipo de indústria são feitas manutenções necessárias em toda a planta a cada 11
meses, logo no caso específico deste setor as ferramentas são itens essenciais sem as
quais a atividade da empresa fica inviabilizada. É impossível fazer manutenção sem
ferramentas.
O REsp 1.221.170/PR, determinou que os critérios de relevância e essencialidade
devem ser observados particularmente para cada contribuinte, então temos que no caso
da recorrente estas ferramentas se enquadram no conceito de essencialidade e
relevância.
Note que o plano de manutenção consta do processo produtivo da empresa como se vê
do documento não paginável juntado a fls.192.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915383/2018-47

Não existe mais solução padrão para o conceito de insumo ele muda de acordo com
cada atividade e setor de produção.
Diante do exposto deve ser afastada a glosa efetuada e concedido o crédito pleiteado,
notadamente diante do conceito atual de insumo posto que essenciais e relevante na
atividade da empresa.
Mais uma vez, as alegações da Recorrente são de ordem genérica, uma vez que
não demonstra e comprova a utilidade de cada bem em seu processo produtivo. Portanto, a
decisão recorrida que manteve a glosa está correta.
(i) Frete relativo à aquisição de insumos sem incidência das contribuições.
Conforme relatado, a fiscalização glosou os créditos apurados pela Recorrente
referentes às despesas de frete na aquisição de mercadorias sem incidência das contribuições.
Resumidamente, o entendimento da fiscalização, corroborado pela DRJ, é de que
as despesas com frete são parte integrante do custo da mercadoria, fazendo parte do custo de
aquisição e, portanto, devem seguir o mesmo regime de tributação da mercadoria transportada.
No entanto, ao contrário do decidido, o direito ao crédito pelo serviço de
transporte prestado (frete) não está condicionado à tributação da mercadoria transportada, não
havendo qualquer exigência nesse sentido na legislação. A restrição ao crédito se refere apenas
aos bens/serviços não tributados ou sujeitos à alíquota zero (art. 3o, §2o, II, Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), e não aos serviços tributados que possam estar relacionados a eles, como é o
caso:
"Art. 3o (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)" (grifei)
Como evidenciado pela fiscalização, não se discute aqui a natureza da operação
sujeita ao crédito, mas sim a alegada impossibilidade de aproveitamento do crédito devido ao
fato de o bem transportado estar sujeito à alíquota zero ou não sofrer tributação por ter sido
adquirido de pessoa física e/ou com suspensão das contribuições ao PIS/COFINS. No entanto,
essa restrição não está prevista na Lei.
Nesse sentido, é válido mencionar outros acórdãos deste Egrégio Conselho:
"(...) CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS. SERVIÇO DE
TRANSPORTE QUE CONFIGURA INSUMO, INDEPENDENTE DO BEM
TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À CONTRIBUIÇÃO. O frete de um produto
que configure insumo é, em si mesmo, um serviço aplicado como insumo na produção.
O direito de crédito pelo serviço de transporte não é condicionado a que o produto
transportado esteja sujeito à incidência das contribuições. Recurso Voluntário Provido
em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte" (Processo n.o 13971.005212/200994
Sessão de 20/08/2014. Relator Alexandre Kern. Acórdão n.o 3403003.164. Voto
Vencedor do Conselheiro Ivan Allegretti. Maioria grifei)
***
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
VINCULADOS
A
AQUISIÇÕES
DE
BENS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915383/2018-47

POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a tributação
(transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a tributação pela
contribuição." (Processo n.o 10950.003052/200656. Sessão de 19/03/2013. Relator
Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3403001.938. Maioria grifei)
O Ilustre Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan, em seu voto proferido no
julgamento do último acórdão mencionado, apresentou argumentos sólidos que respaldam a
possibilidade de aproveitamento do crédito em questão. Suas razões fundamentadas
demonstraram claramente a legalidade e a viabilidade da tomada de crédito objeto de análise:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e afirma
que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem, sujeito à
alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe o creditamento,
conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002
(em relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
no 10.833/2003 (em relação à Cofins): (...) Contudo, é de se observar que o comando
transcrito impede o creditamento em relação a bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Não trata o
dispositivo de serviços sujeitos a tributação efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação (o que é o caso do presente processo). Improcedente assim a subsunção
efetuada pelo julgador a quo no sentido de que o fato de o produto não ser tributado
“contaminaria” também os serviços a ele associados.
Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das contribuições ser objeto
de uma operação de transporte tributada. E que o dispositivo legal citado não trata desse
assunto" (grifei).
Nesses termos, revogo a glosa referente aos fretes na aquisição de insumo sem
incidência.
(i) glosa/estorno do crédito presumido decorrente da venda de melaço de soja
NCM 2106.10.00
No que diz respeito à solução abordada neste item, a Recorrente apresentou as
mesmas razões expostas na defesa. Por entender que a decisão proferida pela instância a quo
seguiu o caminho correto, utilizo sua fundamentação como se fosse minha para embasar a
decisão, conforme estabelecido pelo § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
pelo art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e pelo § 3o do art. 57 do RICARF,
conforme abaixo:
Crédito Presumido da Agroindústria (106/206/306) – Artigo 8o da Lei 10.925/04
A fiscalização assim fundamentou a glosa:
86. Por força do artigo 30 da lei 12.865/13, até 09/10/2013, as pessoas jurídicas,
inclusive cooperativas, que produzissem mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15,
16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19,
0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
...
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915383/2018-47

90. Os produtos classificados no NCM 2106.10.00 têm como matéria-prima a soja em
grãos. O artigo 8o da Lei 10.925/04 não tem previsão para apuração de crédito
presumido sobre a produção dos produtos de NCM 2106.10.00.
91. Assim, para apuração do crédito presumido, além dos ajustes já realizados pela
própria contribuinte, deverá ser realizado o estorno do crédito presumido vinculado à
produção de produtos classificados no NCM 2106.10.00.
92. Tendo em vista que há divergências entre Dacons e nas EFD-Contribuições
(apuração dos créditos e dedução das contribuições), apuração dos créditos será feita
assim:
• Serão consideradas as aquisições de matérias-primas informadas na EFDContribuições
(base de cálculo);
• Serão considerados os ajustes negativos informados em resposta a intimação
(percentuais de estorno e devolução de matéria-prima);
• A parcela do crédito utilizada para deduzir da contribuição, será aquela informada nas
EFD-Contribuições. As informações retiradas das EFD-Contribuições estão na pasta
“Ajustes Negativos” nos arquivos: “M100 M500 Desconto no próprio mês.xlsx” e
“Crédito Descontado em periodos posteriores.xlsx” (fl. 439).
93. Os ajustes realizados pela fiscalização serão os seguintes:
• Serão estornados os valores proporcionais às saídas dos produtos de NCM 2106.10.00.
Para o cálculo da proporção, não foram computadas as saídas já estornadas pela
contribuinte (Estorno dos créditos presumidos vinculados às saídas não tributadas no
mercado interno); As informações das saídas estão na pasta “Ajustes Negativos” no
arquivo “Saídas NCM 21 MI Trib e Exp.xlsx” (fl. 439). O percentual de glosa apurado
está disponível na pasta “Ajustes Negativos” no arquivo “Item XIII Ajustes
Negativos.xlsx” na aba “Glosa NCM 21” (fl. 439);
• Os pedidos de ressarcimento tem como fundamento o artigo 19 da IN RFB 1.157/11,
ou seja, créditos presumidos apurados na forma do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida
com a venda de farelo de soja classificado na posição 23.04 da NCM. Assim, para
verificar a parcela de crédito vinculado ao NCM 23.04, foi realizada a proporção dos
produtos saídos em que a soja em grãos é insumo comum, não foram computadas as
saídas já estornadas pela contribuinte (Estorno dos créditos presumidos vinculados às
saídas não tributadas no mercado interno). O cálculo da proporção das receitas está
disponível na pasta “Ajustes Negativos” no arquivo “Item XIII Ajustes Negativos.xlsx”
na aba “Proporção 23.04” (fl. 439). A proporção aqui relatada limitou apenas o crédito
ressarcível de fevereiro de 2013.
94. A apuração dos créditos está consolidada na pasta “Planilhas Fiscalização” na
planilha “3 - Base de Cálculo dos Creditos Básicos e Presumidos por Natureza e CST
com Glosas.xlsx” nas abas “Presumido - Ajuste Negativo e Glosas)” e “Presumido -
Rateio e Utilizações” (fl. 439).
...
Vê-se que os fundamentos empregados pela fiscalização se aplicam tão somente ao
farelo de soja, que é o produto de que trata o dispositivo indicado, artigo 19 da IN RFB
1.157/11:
Art. 19. A partir de 1o de janeiro de 2011, a pessoa jurídica que, até o final de cada
trimestre-calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na forma
do inciso II do §3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à receita auferida com a venda de farelo de soja classificado na
posição 23.04 da NCM, poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se:
a) a vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457, de 2007; e
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915383/2018-47

b) a legislação específica aplicável à matéria; ou

II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se tanto à venda no mercado interno quanto
à exportação de farelo de soja classificado na posição 23.04 da NCM, observado o
disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003.
Por essa razão é que a fiscalização acolheu a possibilidade de ressarcimento e
compensação e, então, impôs ao contribuinte um método de rateio proporcional para
que mantivesse a parte do crédito presumido vinculada à receita com farelo de soja.
De fato, para os produtos elencados no artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004 somente é
permitida a dedução no mesmo período de apuração das contribuições devidas:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Ao farelo de soja foi concedido o direito ao ressarcimento ou compensação, mas é uma
exceção. Outras exceções vêm sendo conferidas. Como exemplo, o art. 9o-A da Lei no
10.925, de 2004, incluído pela Lei no 13.137, de 2015 e disciplinado pela IN RFB no
1.911, de 11/10/2019, também permitiu o ressarcimento ou compensação para as vendas
de leite e de seus derivados:
Art. 656. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados na
forma prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à produção e à comercialização de classificados nos códigos da
NCM mencionados naquele artigo acumulado até 30 de setembro de 2015 para (Lei no
10.925, de 2004, art. 9o-A, caput, incluído pela Lei no 13.137, de 2015, art. 4o; e Decreto
no 8.533, de 2015, art. 33):
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a IN RFB no 1.717, de 2017; ou II - ressarcimento
em dinheiro, observada a IN RFB no 1.717, de 2017.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de créditos de
que trata o caput somente poderá ser efetuado relativamente aos créditos apurados no
período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia 30 de setembro de 2015, a
partir de 1o de janeiro de 2019. (Lei no 10.925, de 2004, art. 9o-A, § 1o, incluído pela Lei
no 13.137, de 2015, art. 4o; e Decreto no 8.533, de 2015, art. 33, § 1o).
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa jurídica no
Programa Mais Leite Saudável (Lei no 10.925, de 2004, art. 9o-A, § 1o e 8o, incluídos
pela Lei no 13.137, de 2015, art. 4o; e Decreto no 8.533, de 2015, art. 33, § 2o).
Mas não foi conferido, até o presente momento, o mesmo direito para a comercialização
do melaço de soja. Portanto, não é possível acolher a pretensão do contribuinte, que
defende:
Incorretas as conclusões o melaço de soja é subproduto do esmagamento da soja, e a lei
10.925/2004 em seu artigo 8 garantiu o direito ao crédito presumido a quem produzisse
as mercadorias constantes das NCM 15 e 23 destinadas a alimentação humana ou
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915383/2018-47

animal, não exigiu qualquer outra condição, muito menos que rateasse e estornasse o
crédito proporcional ao faturamento obtido com subprodutos da industrialização.
Também não o exigiu a regulamentação da RFB que se deu através da Instrução
Normativa SRF 660/2006.
Logo o rateio e estorno efetuados violam a literalidade do artigo 8° da lei 10.925/2004,
devem, portanto, ser afastado estorno levado a efeito pelo AFRFB e recomposto o
crédito originalmente pedido.
Constata-se no PER que o contribuinte classificou todas as mercadorias (subprodutos da
soja) geradoras do crédito presumido no grupo NCM 23.04, fls. 4: casca, óleo, melc,
melaço, goma, farelo e outros. O que é um equívoco. Na própria EFD Contribuições, o
contribuinte escriturou o melaço de soja com o NCM 2106.10.00, fazendo com que a
parcela da soja adquirida sequer confira direito a dedução.
Portanto, a questão trazida quanto a inapropriedade do rateio se mostra inoportuna.
Somente caberia discutir o emprego do método, caso se compreendesse a possibilidade
de ressarcimento sobre os produtos listados no artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004, mas
não é o caso. O direito ao ressarcimento para o farelo de soja tem fundamento em outro
dispositivo, artigo 56-B da Lei no 12.350/2010, disciplinado pelo artigo 19 da IN RFB
1.157/11:
Lei n° 12.350/2010:
Art. 56-B. A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada trimestre-
calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na forma do inciso II
do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá: (Incluído pela Lei
no 12.431, de 2011).
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida com a
venda no mercado interno ou com a exportação de farelo de soja classificado na posição
23.04 da NCM, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011). (grifou-se).
E, justamente, para que o benefício fosse aplicado ao contribuinte é que a fiscalização
precisou quantificar por rateio os insumos proporcionais à comercialização do único
produto suscetível ao ressarcimento ou compensação, o farelo de soja.
Assim, voto pela manutenção do estorno de crédito presumido.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
revertendo a glosa referente ao frete na aquisição de insumo sem incidência de contribuição.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.915383/2018-47

Fl. 300
DF CARF MF
Original